Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-52.2020.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000819-52.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELAIR MARIA GONCALVES NETO - CPF: 362.379.731-68 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), ELAIR MARIA GONCALVES NETO - CPF: 362.379.731-68 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA ELAIR MARIA GONÇALVES NETO E NÃO CONHECEU DO APELO DA VIVO S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
SERVIÇO DE TELEFONIA –
PROVA DA CONTRATAÇÃO –
PRINTS
QUE APONTAM O PAGAMENTO DE FATURAS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE RELATÓRIO DE CHAMADAS
–
ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO – RECURSO DA TELEFÔNICA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO
.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

Na hipótese,
tem-se que a Empresa de Telefonia logrou êxito em demonstrar, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual, uma vez devido o pagamento e não comprovada a sua integral efetivação, a inscrição do nome do devedor é totalmente legítima, não existindo qualquer irregularidade na conduta da empresa ré.

No que tange ao Apelo do Banco, tem-se que mesmo intimado, este não efetuou o recolhimento em dobro do preparo recursal, situação que inviabiliza o seguimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
ELAIR MARIA GONÇALVES NETO
, e o

outro pela
TELEFÔNICA BRASIL

S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

No apelo da consumidora, esta requereu a reforma da sentença, ao argumento de que
o Juiz singular fundamentou a improcedência dos seus pedidos em fotos de telas do sistema eletrônico da empresa de telefonia produzidas unilateralmente e que não têm força probante.

Defende que desconhece o contrato que ensejou a inserção do seu nome no rol de inadimplentes e que a Apelada deixou de trazer documento hábil a comprovar a origem e legitimidade de tal negativação.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença.

A
TELEFÔNICA BRASIL

S.A.
, por seu turno, sustenta
a existência de relação jurídica entre as partes, haja vista a contratação do plano controle, vinculado às linhas (65) 99686-4635 e 99995-9842.

Com isso, assegura não ter praticado qualquer ato ilícito passível de reparação, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença. De modo alternativo, pugna pela redução do
quantum.

Contrarrazões no ID. 122174970 e 126665167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que

Elair Maria Gonçalves Neto

ajuizou
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais
em face da
Telefônica Brasil S/A

em virtude da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes por dívida no valor de R$ 253,01 (duzentos e cinquenta e três reais e um centavo), a qual desconhece.

Afirmou que
jamais firmou qualquer contrato com a Requerida que pudesse originar o débito e que tentou entrar em contato para solucionar o equívoco que acreditava estar ocorrendo, mas das poucas vezes que conseguiu contato com a Requerida está simplesmente aduziu que as pendências constantes no nome da Requerente se referia a contrato de plano pós-pago vencido e não pago e que somente haveria a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção após o pagamento.

Ao contestar o feito, a Empresa Apelada sustentou que agiu no exercício regular do direito, diante da regularidade do débito da Apelante.

Após a impugnação, o Juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que “
a

Requerida comprovou a regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição
”, o que deu azo à interposição de recurso de Apelação por ambas as partes.

Do recurso da
Telefônica Brasil S/A

Sem embargo às arguições do Apelante, há óbice intransponível para conhecimento do seu recurso.

Ao interpor o recurso, tem-se que a Recorrente
deixou de recolher o preparo recursal, razão pela qual lhe foi concedido o prazo de cinco dias para efetuar o respectivo pagamento nos
termos do artigo 1.007, § 4.o, do CPC, ou seja, em dobro.

Todavia, ao invés de cumprir a determinação a Recorrente permaneceu inerte, conforme certidão constante no ID 125814671.

Como é cediço o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e a sua falta ou não recolhimento acarreta a deserção.

Na hipótese, tem-se que mesmo intimada a Apelante não efetuou
o recolhimento em dobro do preparo recursal
, situação que inviabiliza o seguimento do recurso.

Deste modo, imperioso o reconhecimento da deserção, motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.

Do recurso de
Elair Maria Gonçalves Neto

No apelo da consumidora, esta requereu a reforma da sentença, ao argumento de que
o Juiz singular fundamentou a improcedência dos seus pedidos em fotos de telas do sistema eletrônico da empresa de telefonia produzidas unilateralmente e que não têm força probante.

Defende que desconhece o contrato que ensejou a inserção do seu nome no rol de inadimplentes e que a Apelada deixou de trazer documento hábil a comprovar a origem e legitimidade de tal negativação.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença.

Em que pese às alegações da Apelante, constata-se que
a companhia telefônica logrou êxito ao comprovar a contratação dos serviços pela Recorrente, eis que além de telas do sistema, a operadora Requerida trouxe junto à contestação faturas mensais e histórico de ligações
do período em que os terminais n.o
(65) 99686-4635 e 99995-9842

teriam permanecido ativos
, demonstrando assim a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora, conforme documentos acostados no ID 122174956 e 122174957.

Além disso, colacionou telas que demonstram ter havido pagamentos anteriores ao inadimplemento, no período de outubro
/2018 a outubro/2019,
revelando a regularidade da contratação e prestação dos serviços até o momento em que faturas deixaram de ser pagas, culminando com a negativação do nome da Requerente pelo débito de
R$ 253,01, inscrição em 27/04/2020 – ID 122171990 – pág. 07.

Desse modo, diante da inadimplência da Autora, a inclusão de seus dados nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

Assim, não tendo a Autor/Apelante se desincumbido do ônus mínimo de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A propósito, acerca da matéria, colaciono recentíssimos julgados:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1037328-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1000489-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1008471-28.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Vale ressaltar ainda que não se desconhece que demandas como a dos autos estão acobertadas pelas normas protetivas do consumidor, inclusive, com a garantia da inversão do ônus da prova, contudo, tal proteção legal não pode servir de abrigo para o ajuizamento de ações fabricadas em que não há comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito do autor, a teor do art. 373, I, do CPC/15.

Digo isto porque,
tanto na inicial quanto na impugnação e nas razões do recurso de Apelação, a Autora apenas alega, de forma genérica e superficial, a não contratação dos serviços da Requerida.

Aliás, há inclusive indícios tratar-se o caso dos autos de captação de clientes e de ajuizamento de demandas de massa pelo patrono do autor - Dr. Saulo Amorim de Arruda -, restando clara a ausência de individuação dos fatos e de impugnação específica, com peças processuais absolutamente idênticas, denunciando a prática de demandismo judicial.

Nesse sentido, são tão genéricas as peças processuais que sequer há impugnação específica de questões levantadas pela Requerida, a exemplo de questionamentos com o comprovante de endereço em nome de terceira pessoa, não fazer jus a Autora à gratuidade de justiça, etc., valendo-se a defesa da Requerente de expressões genéricas como “
impugna-se veemente
” como forma única de impugnar as sustentações da companhia telefônica.

Outra característica que se observa nesse tipo de damanda é que, via de regra, os autores não comparecem à audiência de conciliação, mesmo quando estas são realizadas de forma virtual, como aconteceu no caso dos autos (ID 122174953).

Desta feita, entendendo que restou comprovada a contratação dos serviços e a inadimplência do recorrente, deve ser considerada regular a negativação do nome do Apelante nos órgãos restritivos de crédito. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a demanda.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Elair Maria Gonçalves Neto
, e
não conheço
do Apelo d
a

Telefônica Brasil S/A.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022